Tribunal: STF
Processo: RE 1269736
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 31):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 15, p. 1-2): 



    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO PARA O FIM DE DESCONSTITUIR O ATO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1) Preliminar de ausência de fundamentação - A decisão atacada enfrentou com acuidade os argumentos confrontados no curso do processo, justificando a solução adotada com menção aos fundamentos jurídicos que sustentam o direito afirmado e os elementos de prova que confortam os fatos alegados. Bem cumpriu, dessa feita, com as exigências do artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    2) Mérito – In casu, o procedimento administrativo adotado pelo Tribunal de Contas foi regular, com observância aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, não havendo fundamento para revisão judicial do mérito da decisão. Não se trata de concordar ou não com a decisão proferida, mas, sim, de respeitar o regime de competências constitucionalmente estabelecido.



    3) Sendo assim, não há como prosperar a pretensão da Autora, que visa o reexame da decisão administrativa, o que, conforme anteriormente explanado, não cabe ao Poder Judiciário fazer, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º, da CF 2)..”



    4) Não está a se discutir, no presente feito, hipótese em que se insurge a respeito de ato do Tribunal de Contas que tenha afrontado a legalidade. Note-se que, no Recurso Inominado, a parte autora é categórica ao referir que “Na inicial foi alegado, de forma objetiva e transparente, que a fixação das sanções (glosas e multa) não observaram da maneira correta as provas carreadas aos autos do próprio expediente de contas, especialmente porque quando dos exames feitos pelo TCE, nenhuma evidência de má-gestão ou má-administração foi efetivamente apurada.”. Ou seja, busca por meio do presente feito a reapreciação de prova, matéria que esbarra no mérito administrativo. Portanto, inviável a revisão judicial no caso concreto. Precedentes.



    5) Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento.



    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV; 37, § 6º; e 71, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 11):



    “tem-se a plena convicção de que esse Poder Judiciário poderá/deverá rever o “julgamento” do Tribunal de Contas. Isso porque, a decisão do TCE não se constitui nem possui força de coisa julgada judicial, mas tão somente administrativa, oportunidade em que essa Justiça estará totalmente “livre” para avaliar a situação e, como se requer, alterá-la.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013).



    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A multa aplicada ao agravante baseou-se em hipótese expressamente prevista na Lei 709/1994/SP, preconizando perfeita subsunção ao art. 71, VIII, da Constituição Federal. 2. Assim, decorrendo a multa de permissivo legal aplicado em sede de processo administrativo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descabe revisitar o seu quantum ou os fatores que ensejaram sua aplicação, o que, a propósito, implicaria em evidente análise de fatos e provas, bem como da supracitada legislação estadual, verificando-se óbice das Súmulas 279 e 636 à apreciação do apelo extraordinário. 3. Do mesmo modo, a alegação de que a multa foi aplicada sem observância aos princípios constitucionais configura ofensa meramente reflexa à Constituição, o que obsta o prosseguimento recursal. A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660). 4. Por essa razão, se, tal como ocorreu in casu, o acórdão recorrido decide controvérsia sobre proporcionalidade ou razoabilidade de sanções pecuniárias diante de circunstâncias do caso específico e de legislação local, não cabe recurso extraordinário para revê-lo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 906.967-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



     Sustenta-se, nas razões recursais, a existência de contradição e omissão na decisão embargada. Aduz-se que “a possível contrariedade e omissão em relação ao art. 71, inciso I, da Constituição Federal, se deve ao fato de que o Tribunal de Contas é um órgão meramente opinativo de âmbito estritamente administrativo, auxiliar do Poder Legislativo, consoante caput do referido dispositivo, não tendo legitimidade para figurar como Poder” (eDOC 33, p. 3).



     Afirma-se, ainda, que não houve a análise da alegação de que o Judiciário tem o poder/dever de apreciar questões que foram objeto de pronunciamento pelo Tribunal de Contas, mormente quando eivadas de ilegalidade.



    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em contradição e omissão porquanto não teria se manifestado acerca da violação ao princípio da separação de poderes e da inafastabilidade da prestação jurisdicional.



    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, reitero que à luz da jurisprudência assentada nesta Corte, somente se admite a a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.



    Nessa esteira, confiram-se os seguintes julgados: 



    “(....) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.209.757-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019). 



          “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decisão judicial que designa delegado de polícia civil. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 737.035-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2013). 



    Nesse contexto, observe-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente